Tribunal: TJES
Processo: 5006147-13.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006147-13.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA GAMA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006147-13.2023.8.08.0014

Recorrente: VALERIA GAMA DOS SANTOS

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7920960).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALERIA GAMA DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da taxa de juros estipulada no contrato de empréstimo consignado, pugnando pela restituição em dobro do percentual devido, devendo a sentença ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a revisão dos juros contratuais estipulados.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

A parte autora cuidou suficientemente de buscar junto ao sítio eletrônico do Banco Central a demonstração da média praticada à época em contratos do gênero (3,04% a.m. e 43,25% a.a.), pondo em evidência que, ao contrário do sustentado e
do que já se decidiu por este Juízo
(
em casos que o CET é quase duas vezes maiores do que a média de mercado aplicado pelo mesmo período
), o CET de 67,71% a.a. não se demonstrado muito diverso e longe da média de mercado, ou seja, a taxa de juros está próxima da média que o mercado vinha praticando em financiamentos congêneres à época dos fatos (43,25%), ao passo que o percentil pactuado não se demonstra abusivo para o caso.

Com efeito, em relação aos juros remuneratórios contratualmente estipulados, não se verifica qualquer abusividade no que fora pactuado, isto porque, a taxa de juros prevista no contrato não ultrapassa o dobro da média de mercado, salientando-se que o STJ tem considerado abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALERIA GAMA DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)